Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-22.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
08/06/2026
Número: 0600536-22.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Candidato
Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600536-22.2024.6.16.0048 que ante a ausência de provas e de elementos mínimos a configurar
abuso de poder ou vantagem pessoal a favor dos investigados, e com esteio no artigo 373 do CPC,
julgo improcedente a presente Ação de Investigação Judicial proposta pelo Partido Social
Democrático - PSD, do município de Tunas do Paraná/PR, em face de Marco Antonio Baldão e Luiz
Carlos Polli.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido Social Democrático -
PSD, do município de Tunas do Paraná/PR, por abuso de poder de autoridade, em face de Marco
Antonio Baldão e Luiz Carlos Polli. Alegou que houve, por parte dos investigados, abuso de poder
de autoridade em virtude de criação de subsídio em ano eleitoral concedido no valor da passagem
da nova linha de ônibus criada esse ano entre as cidades de Tunas do Paraná e Curitiba. Afirmou
que o valor atual da passagem é de R$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos) e com o
subsídio concedido pela Prefeitura, os usuários pagam somente R$ 5.50 (cinco reais e cinquenta
centavos), e que tal benefício foi implantado de forma indiscriminada, sem qualquer amparo legal
adequado, isto porque, inexiste lei municipal especifica que o sustente e, tampouco, previsão
orçamentaria para o exercício de 2024. Aduziu que os investigados, na condição de candidatos à
reeleição para os mesmos cargos, passaram a utilizar o benefício da redução da passagem no
transporte público de passageiro em seus materiais de campanha e em discursos com eleitores.
Que, além de conceder benefício em ano eleitoral, os investigados utilizaram o benefício para
capitalizar apoio político em sua campanha eleitoral, configurando assim, o abuso de poder de
autoridade. Ainda segundo o investigante, a implementação do "transporte público de passageiro,
com o valor da passagem subsidiado pelo município e a utilização deste benefício durante a
campanha eleitoral", configura clara violação ao art. 73, §10 da LEi nº 9.504/97 e ao art. 37. §1º da
Constituição Federal).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRIDO)

GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44907680
03/06/2026
21:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44907680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.233

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600536-
22.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
RECORRIDO: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
CONDUTA
VEDADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
TRANSPORTE
PÚBLICO.
CRIAÇÃO
DE
LINHA
DE
TRANSPORTE
COLETIVO
INTERMUNICIPAL
INTEGRADO.
CONVÊNIO. SUBSÍDIO. DIVULGAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA
OU
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada por partido político contra candidatos

Num. 44907680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
eleitos, sob o argumento de implementação de
transporte público subsidiado em ano eleitoral,
configurando conduta vedada e abuso de poder
político. Sentença de improcedência. Interposição
de Recurso Eleitoral pelo partido autor, buscando a
cassação dos mandatos e a declaração de
inelegibilidade dos investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a
implementação de um sistema de transporte público
integrado, por meio de convênio celebrado com a
AMEP e subvencionada pelo Poder Público
Municipal, com a divulgação nas redes sociais do
então prefeito, Marco Antonio Baldão, e na sua
propaganda eleitoral, configurou a prática da
conduta vedada no art. 73, §10º da Lei nº 9.504/97 e
abuso de poder político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa do partido coligado para
ajuizar AIJE após as eleições é concorrente com a
da coligação.
4. A implementação de linha de transporte público
integrado, mediante tarifa paga pelos usuários, não
configura distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios vedada pelo art. 73, §10, da Lei nº
9.504/97.
5. A divulgação da instituição da linha de ônibus na
propaganda eleitoral não configura uso promocional
vedado pelo art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
inserindo-se no contexto da legítima divulgação de
atos de gestão.
6. A criação da linha de transporte integrado por
meio de convênio com a AMEP, agência estadual
competente, não configura abuso de poder político,
ausente desvio de finalidade ou benefício indevido
aos candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
sentença de improcedência da AIJE.

Tese de Julgamento: 1. Após o encerramento do
pleito, os partidos políticos coligados readquirem
legitimidade para atuar isoladamente na propositura
de ação de investigação judicial eleitoral. 2. A
implementação de linha de transporte público

Num. 44907680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
integrado, mediante tarifa paga pelos usuários, não
configura distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios vedada pelo art. 73, §10, da Lei nº
9.504/97. 3. A divulgação da instituição da linha de
ônibus na propaganda eleitoral não configura uso
promocional vedado pelo art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97, inserindo-se no contexto da legítima
divulgação de atos de gestão. 4. A criação da linha
de transporte integrado por meio de convênio com a
AMEP, agência estadual competente, não configura
abuso de poder político, ausente desvio de
finalidade ou benefício indevido aos candidatos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 37,
§1º; Lei nº 9.504/97, art. 6º, §4º, art. 73, §10, art. 73,
IV; Lei nº 64/90, art. 22; Lei nº 12.587/2012, art. 17,
I; CPC, art. 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe
060059096/RJ,
Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques, DJe de 21/11/2023; TSE, REspEl nº 624-
54/SP, Min. Jorge Mussi, DJe de 11/05/2018; TSE,
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
50355/MG,
Min.
Admar
Gonzaga,
DJe
de
26/09/2017; TSE, AgR-REspe n.958/SP, Min.
Luciana Lóssio - DJe de 02/02/2016; TSE, Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento 69590/AM,
Min. João Otávio De Noronha, Acórdão de
19/08/2014, DJe de 02/09/2014; TRE/PE, ED no
Rel 060024408/PE, Des. Frederico De Morais
Tompson, DJE de 31/07/2025; TRE/GO, RE
nº060097267, Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre,
DJE de 03/06/2025; TRE/RS, RE nº060072944,
Des. Mario Crespo Brum, DJE de 14/05/2025;
TRE/RN, RE nº060051476, Des. Daniel Cabral
Mariz Maia, DJE de 07/04/2025; TSE, REspe
nº4535, Min. Jorge Mussi, DJE de 03/08/2018;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel.
Min. Raul Araujo Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR,
ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE de 12/12/2024; TSE, AgReg em
REspe nº119653, Min. Luciana Lóssio, DJE de
12/09/2016; TSE, AgReg em RO nº060144865,
Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 12/05/2020;
TRE/PR, REl nº060033392, Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, DJE de 16/12/2024; TRE-RJ, REl
nº060054668, Desa. Kátia Valverde Junqueira, DJE
de 24/02/2022; TSE, REspe 21.320. Min. Gomes de
Barros, Acórdão de 03/08/2004; TRE-PR, Rel nº
0600721-89, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE
de 18/12/2024.

Num. 44907680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO/PSD – ÓRGÃO
PROVISÓRIO DE TUNAS DO PARANÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral -
Bocaiúva do Sul (id. 44351717) que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
em face dos candidatos MARCO ANTONIO BALDÃO e LUIZ CARLOS POLLI, por considerar que a
“implantação do transporte metropolitano de passageiros em Tunas do Paraná, ainda que parte do valor da
passagem seja subsidiado pelo Município” não configura conduta vedada aos agentes públicos ou abuso de
poder político.
Na origem (id. 44351661), a ação foi ajuizada sob o argumento de que os investigados, na qualidade de
prefeito e vice-prefeito de Tunas do Paraná, implementaram no ano eleitoral, sem lei específica e sem
previsão orçamentária para o exercício de 2024, transporte público de passageiros entre Tunas do Paraná e
Curitiba, que, por meio de subsídio do município, proporcionou uma redução da tarifa de R$ 30,95 para R$
5,50 e R$ 6,00, e passaram a divulgar tal implantação nas redes sociais, em vídeo que alcançou mais de três
mil visualizações, bem como por meio de folder de campanha.
Apresentada contestação (id. 44351687) e réplica (id. 44351700), foi declarada a desnecessidade da abertura
de instrução, determinando-se a imediata intimação do Ministério Público Eleitoral para apresentação de
parecer, com base no art. 47-B, III, da Res. TSE n° 23.608/2019 (id. 44351702).
O Parquet se manifestou pela procedência da demanda (id. 44351706) e foram apresentadas alegações finais

Num. 44907680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
pelo representante (id. 44351712) e pelos representados (id. 44351714).
Sobreveio a sentença de improcedência (id. 44351717), considerando que a implantação do sistema de
transporte integrado beneficiou não apenas os moradores de Tunas do Paraná, mas também de Bocaiúva do
Sul, Colombo e Curitiba e que a concessão de subsídio no transporte metropolitano não se trata de
gratuidade e envolve contrapartida dos usuários do serviço no pagamento da passagem, não se enquadrando
na conduta vedada pelo art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97. O magistrado de origem ponderou, ainda, que a
divulgação da implementação da linha de transporte nas redes sociais dos investigados e na sua propaganda
eleitoral, por não ter sido custeada com recursos públicos, não configura o alegado abuso de poder político.
O Partido Social Democrático - PSD apresentou recurso (id. 44351724), alegando, em suas razões, que os
investigados implementaram no ano eleitoral serviço de transporte de passageiros subsidiado pela prefeitura
de Tunas do Paraná, conduta que se subsume à vedação contida no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, e
utilizaram este benefício concedido à população para fins eleitoreiros, conforme restou comprovado por
meio de vídeos, áudios e panfleto de campanha juntados aos autos.
Repisa que a concessão de benefício à população restou configurada, pois com a prefeitura passou a
subsidiar o transporte de passageiros, o que redundou na redução de 80% em relação ao valor comercial da
passagem, há apenas 19 dias do início do período eleitoral.
Aduz que a exploração da implementação desta linha de transporte violou a igualdade de condições entre os
concorrentes, pois o candidato à reeleição utilizou da divulgação desta implementação, intitulando-se
“prefeito do povo”, para capitalizar votos.
Refere que o magistrado de origem reconheceu que a implementação da linha de transporte implicou em
benefício à população de Tunas do Paraná, não incidindo no caso em apreço nenhuma das exceções
previstas no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta que os investigados “se valeram de uma medida de impacto popular para influenciar a vontade do
eleitorado e obter vantagem eleitoral indevida, desvirtuando o processo eleitoral e comprometendo sua
lisura”, sendo evidente o intuito eleitoreiro e o desvio de finalidade aptos a configurar o abuso de poder
político.
Requer, ao final, o provimento do recurso e o reconhecimento da prática de conduta vedada e abuso de
poder político, para o fim de se aplicar aos investigados as sanções de cassação de mandato e
inelegibilidade.
Em contrarrazões (id. 44351731), os candidatos investigados defendem a manutenção da sentença,
sustentando que o caso dos autos trata da regular celebração de um convênio com a AMPE, cuja entrada em

Num. 44907680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
vigor se deu antes do período eleitoral, com o objetivo de implementar um sistema de integração do
transporte metropolitano, mediante o pagamento de subsídios.
Afirma que não houve isenção da tarifa, tampouco fixação em valor vil, não se enquadrando a conduta na
vedação contida no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, que, para a sua configuração, exige a gratuidade do
serviço social subvencionado.
Repisa que “[s]equer houve, de igual modo, o aporte unilateral e aleatório de recursos simplesmente para
redução do valor das tarifas, sem qualquer melhora ou alteração do sistema”, pois a redução da tarifa se
deveu à alteração a dinâmica do transporte público, que passou a incluir o município de Tunas do Paraná,
conforme previsto no convênio firmado com a AMEP.
Sustenta que a norma prevista no art. 37, §1º, da Constituição Federal, invocada pelo recorrente para
fundamentar a alegação de abuso de poder político, se aplica somente aos atos da Administração Pública e
não às redes sociais privadas e atos de propaganda eleitoral.
Nesta instância (id. 44390330), a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso, considerando que “o benefício concedido teve ampla repercussão junto à população
e foi explorado na campanha do prefeito candidato à reeleição”, o que teve aptidão para desequilibrar o
pleito.
Recebidos os autos por esta Relatoria, em atenção aos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.504/97, intimou-se as partes
para se manifestarem acerca da legitimidade ativa do PSD, considerando o art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97,
bem como que referido o partido compôs a Coligação "Vamos juntos por Tunas" nas Eleições 2024 (id.
44703978).
O PSD defendeu sua capacidade processual, conforme jurisprudência do TSE, requerendo o prosseguimento
do feito (id. 44718251). Os representados deixaram o prazo transcorrer in albis (id. 44718253).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade

A sentença foi publicada no DJe em 12/12/2024 (id. 44351722). O recurso foi protocolado em 13/12/2024,
sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44907680 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18

II - Preliminar

A legitimidade do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- TUNAS DO PARANA/PR para figurar no polo ativo da presente demanda, tendo em vista que compôs,
em conjunto com os partidos União Brasil, PRD e Republicanos, a Coligação "Vamos juntos por Tunas", diz
respeito à questão prejudicial de mérito, por conseguinte, passo à sua análise.
De acordo com o art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97, há restrições para atuação isolada de partidos políticos
coligados durante o período eleitoral:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária.
[...]
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos.

A presente ação foi ajuizada após o pleito, porém antes da diplomação dos candidatos eleitos, realizada em
03/12/2024, conforme ata anexa ao processo de Apuração de Eleição nº 0600306-77.2024.6.16.0048 (id.
128085509).
A questão temporal é relevante, pois a definição do marco final do processo eleitoral para os fins do disposto
na supracitada norma ainda é objeto de discussão e divergência.
O Tribunal Superior Eleitoral, assim como outras Cortes Regionais, tem precedentes no sentido de restrição
da limitação imposta pelo § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/1997 ao período anterior ao pleito. Em outras
palavras, superada a data da eleição, a legitimidade ativa para o ajuizamento de ações eleitorais seria
concorrente entre o partido político e a coligação.
Sobre a restrição temporal da legitimidade ativa ad causam dos partidos coligados, a Corte Superior já
definiu em diversas oportunidades:

[...] O entendimento adotado pela Corte Regional está em consonância com a orientação
do TSE no sentido de que, "com o advento das eleições, há legitimidade concorrente entre
a coligação e os partidos que a compõem, para fins de auxílio dos meios de impugnação na
Justiça Eleitoral"

Num. 44907680 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
(TSE. AgR–REspe 060059096/RJ, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJe de
21/11/2023)

"Findo o pleito, o partido integrante de coligação é parte legítima para manejar ações
eleitorais isoladamente. Precedentes."
(TSE, REspEl nº 624-54/SP, Min. Jorge Mussi, DJe de 11/05/2018)

“A jurisdição desta Corte Superior é impor no sentido de que o partido político coligado
não tem legitimidade para atuar de forma isolada no curso do processo eleitoral, o que
abrange, inclusive, ações eleitorais de cassação. Tal capacidade processual somente será
restabelecida após o advento do pleito e em observância à preservação do interesse
público. Precedentes.
(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 50355/MG, Min. Admar Gonzaga,
DJe de 26/09/2017)

"Após a realização do pleito, o partido político coligado tem legitimidade para,
isoladamente, propor representações que envolvam cassação de diplomas e/ou a imposição
de inelegibilidade"
(TSE. AgR-REspe n.958/SP, Min. Luciana Lóssio - DJe de 02/02/2016)

“Consoante a jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral, após a realização do pleito o
partido político coligado tem legitimidade para, isoladamente, propor representações que
envolvam a cassação de diplomas e/ou a imposição de
inelegibilidade”
(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 69590/AM, Min. João Otávio De
Noronha, Acórdão de 19/08/2014, DJe de 02/09/2014)

Esse entendimento tem sido replicado em recentes julgados das Cortes Regionais relativos às Eleições 2024,
“conferindo interpretação pragmática e funcional ao tema da legitimidade ativa, evitando que rigores
processuais inviabilizem o controle da moralidade eleitoral” (TRE/PE, ED no Rel 060024408/PE, Des.
Frederico De Morais Tompson, DJE de 31/07/2025). Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). LEGITIMIDADE DO PARTIDO POLÍTICO
COLIGADO
PARA
AJUIZAMENTO
ISOLADO
APÓS
AS
ELEIÇÕES.
RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se o partido político coligado tem
legitimidade para, de forma isolada, propor ação de investigação judicial eleitoral após a
realização das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/1997 restringe a atuação isolada do partido coligado
durante o processo eleitoral, mas não impede sua atuação concorrente após o encerramento

Num. 44907680 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
do pleito.
5. A jurisprudência do TSE reconhece a legitimidade concorrente dos partidos políticos
coligados para ajuizamento de AIJE após as eleições, atendendo à preservação do interesse
público e à lisura do processo eleitoral.
6. No caso concreto, a AIJE foi proposta após as eleições, prevalecendo o entendimento
jurisprudencial de que os partidos readquirem legitimidade para agir isoladamente.
[...]
Tese de julgamento: "1. Após o encerramento do pleito, os partidos políticos coligados
readquirem legitimidade para atuar isoladamente na propositura de ação de investigação
judicial eleitoral. 2. A legitimidade passa a ser concorrente entre coligação e partidos que a
compõem, desde que respeitados os prazos legais e decadenciais."
[...]
(TRE/GO, RE nº060097267, Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre, DJE de 03/06/2025).

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
PARTIDOS
POLÍTICOS
COLIGADOS.
AJUIZAMENTO ISOLADO DA AÇÃO APÓS O PLEITO E ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
[...]
2.1. A controvérsia consiste em verificar se partidos políticos coligados possuem
legitimidade ativa para, isoladamente, ajuizar Ação de Investigação Judicial Eleitoral após
o pleito e antes da diplomação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme sedimentado na jurisprudência, ainda que a extinção da coligação somente
ocorra com a cerimônia de diplomação dos eleitos, a legitimidade ativa da agremiação dela
integrante restaura-se desde o dia das eleições, a partir do qual há a legitimidade
concorrente dos partidos políticos coligados e da própria coligação para atuarem em juízo.
3.2. No caso, a ação foi ajuizada pelos partidos em 17.12.2024, ou seja, após a realização
do pleito e antes da diplomação, o que é suficiente para reconhecer a legitimidade ativa
autônoma dos demandantes.
[...]
Tese de julgamento: “Após a realização das eleições, os partidos políticos integrantes de
coligação readquirem legitimidade ativa autônoma e concorrente para o ajuizamento
isolado de ações eleitorais, ainda que antes da diplomação dos eleitos.” [...]
(TRE/RS. RE nº060072944, Des. Mario Crespo Brum, DJE de 14/05/2025).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ILEGITIMIDADE DO PARTIDO COLIGADO PARA PROPOR A
AÇÃO DE FORMA ISOLADA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O
PLEITO. TERMO A PARTIR DO QUAL O PARTIDO COLIGADO TEM
RESTABELECIDA A SUA PLENA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
PRECEDENTES DO TSE E DESTE REGIONAL. RETORNO DO FEITO À ORIGEM
PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
1. A sentença recorrida extinguiu AIJE por ausência de legitimidade ativa ad causam, sob

Num. 44907680 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
o fundamento de que o partido proponente, embora coligado, ingressou isoladamente em
juízo.
[...]
4. O deslinde da controvérsia consiste em verificar se o partido recorrente detém
legitimidade para recorrer da sentença recorrida; e, em caso positivo, firmar se existe ou
não legitimidade de partido político coligado para ajuizar isoladamente AIJE após o pleito
eleitoral.
[...]
6. A limitação à atuação isolada do partido coligado, na forma em que definida no art. 6º,
§§ 1º e 4º da Lei nº 9.504/1997, perdura apenas até a data do pleito. Findo o período de
campanha, o partido tem restabelecida a sua legitimidade para ajuizar ações eleitorais
independentemente da coligação da qual fez parte. Precedentes do TSE e deste Regional.
[...]
9. Tese de Julgamento: Com o advento do pleito, cessa a limitação à legitimidade do
partido coligado para atuar de forma isolada no processo eleitoral, sendo-lhe legítimo
ajuizar quaisquer das ações cassatórias.
(TRE/RN, RE nº060051476, Des. Daniel Cabral Mariz Maia, DJE de 07/04/2025).

Desta feita, considerando que deve prevalecer o interesse público na apuração de ilícitos eleitorais e também
em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), que orienta a superação
de vícios processuais, sempre que possível, excepcionando a extinção do processo sem resolução da questão
principal, entendo deve ser afastada a preliminar para fins de regular prosseguimento do feito.

III - Mérito

No mérito, o ponto controvertido consiste em definir se a implementação de um sistema de transporte
público integrado, por meio de convênio celebrado com a AMPEP e subvencionada pelo Poder Público
Municipal, com a divulgação nas redes sociais do então prefeito, Marco Antonio Baldão, e na sua
propaganda eleitoral, configurou a prática da conduta vedada no art. 73, §10º da Lei nº 9.504/97 e abuso de
poder político.
De início, importante destacar que, embora se trate de transporte público, o caso em apreço não se
assemelha aos casos de concessão de gratuidade ou de redução significativa de tarifas - como afirmado pelo
recorrente - já apreciados por esta Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Com efeito, embora tenha havido certa tergiversação na petição inicial e no recurso, o que se verifica é que o
transporte entre o município de Tunas do Paraná e Curitiba era realizado por empresas particulares de
transporte intermunicipal, que cobram R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) pela passagem de ônibus.
Em junho de 2024, o município celebrou convênio com a AMEP - Agência de Assuntos Metropolitanos do

Num. 44907680 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
Paraná, pessoa jurídica de direito público vinculada ao Governo do Estado do Paraná, para proporcionar ao
município de Tunas do Paraná o ingresso no Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, por meio da
criação da linha Tunas do Paraná-Guadalupe (id. 44351690), que passou a circular mediante o pagamento de
tarifa de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) no cartão ou R$ 6,00 (seis reais) em dinheiro.
Em outras palavras, o que se verificou foi a instituição, no município, de política pública de transporte
público até então inexistente. O município, por meio do convênio com o poder concedente do transporte
público metropolitano, aderiu ao sistema de transporte integrado, com a criação de uma linha que interliga o
município de Tunas do Paraná a Curitiba, passando, ainda, pelos municípios de Cerro Azul, Rio Branco do
Sul, Bocaiúva do Sul e Colombo. Vejamos:
A situação fática restou bem delineada no parecer oferecido pela Procuradoria Regional Eleitoral, que assim
resumiu a discussão:
Na situação em comento, verifica-se que foi celebrado o Termo de Convênio nº 05/2024
entre a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) e o Município de Tunas
do Paraná, com o objetivo de implementar a linha de transporte público Y99-Tunas do
Paraná/Guadalupe. Através desse convênio, o município comprometeu-se a subsidiar parte
da tarifa do transporte coletivo, reduzindo significativamente o valor pago pelos usuários.
O documento, assinado em 13 de junho de 2024, estabelecia que sua execução se iniciava
no mesmo mês e se estendia até janeiro de 2025, com possibilidade de prorrogação
mediante termo aditivo. A vigência formal do convênio, por sua vez, ultrapassou o período
eleitoral, estendendo-se até março de 2025 (id. 44351690, 44351691, 443516932,
44351693).
Anteriormente, os moradores de Tunas do Paraná contavam apenas com uma opção de
transporte intermunicipal, uma linha gerida pelo Departamento de Estradas de Rodagem

Num. 44907680 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
do Paraná (DER/PR), que ligava o município à Rodoferroviária de Curitiba, operando com
uma tarifa de R$30,95.
Dessa forma, com a celebração do Convênio nº 05/2024 entre a Agência de Assuntos
Metropolitanos do Paraná (AMEP) e a Prefeitura de Tunas do Paraná, uma nova linha
metropolitana foi implementada, conectando a cidade ao Terminal Guadalupe, em
Curitiba. Diferente da opção anterior, essa linha foi integrada ao sistema metropolitano e
passou a operar com uma tarifa significativamente mais baixa, de R$5,50 para pagamentos
com cartão transporte e R$6,00 para pagamentos em dinheiro.
Logo, a questão não é apenas uma redução tarifária, mas sim a criação de uma opção
totalmente nova de transporte, possibilitando aos moradores de Tunas do Paraná o acesso
ao sistema metropolitano com preços mais acessíveis e conexão facilitada com Curitiba.

Aduz o recorrente, no que foi acompanhado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que os fatos se amoldam à
conduta vedada no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem
prejuízo do disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito
à cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em
lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério
Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Sobre o tema, a jurisprudência já assentou que “[o] télos do § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97 é salvaguardar a
lisura do pleito e a paridade de armas de programas assistenciais de cunho oportunista, por meio dos quais se
manipula a miséria humana e a negligência do Estado em áreas sensíveis como, por exemplo, saúde e
educação”. (TSE. REspe nº4535, Min. Jorge Mussi, DJE de 03/08/2018).
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., 2024, p.
807) assenta que:
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como um antídoto à
reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das condutas
vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma de desequilibrar a
competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de

Num. 44907680 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na prática da conduta
vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica estabelecida
em abstrato pelo legislador. [...]

Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto desta Corte, para a
caracterização das condutas vedadas não importa a intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do
ato ilícito - este serve de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se enquadre na
norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA
ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva. Precedentes.
[...]
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
[...]
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
[...]
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
12/12/2024)

Ao lado da objetividade das condutas vedadas, tem-se que necessidade de interpretação estrita em relação ao
conteúdo da norma. Com efeito, tratando-se de norma restritiva de direitos, é aplicável o princípio da
legalidade estrita, que impede a interpretação ampliativa ou analógica da norma. Nesse sentido é a
jurisprudência:
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. ABUSO DO PODER POLÍTICO. GOVERNADOR. VICE-

Num. 44907680 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
GOVERNADOR.
CONDUTA
VEDADA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PODER
LEGISLATIVO. CESSÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. RESTRIÇÃO DE
DIREITOS.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. A vedação contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 é direcionada aos servidores do
Poder Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais poderes, em especial do
Poder Legislativo, por se tratar de norma restritiva de direitos, a qual demanda, portanto,
interpretação estrita.
2. Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os
princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder
exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº 626-30/DF, Rel. Min.Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 4.2.2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AgReg em REspe nº119653, Min. Luciana Lóssio, DJE de 12/09/2016)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADOS
ESTADUAIS. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, DA LEI
9.504/97. USO PROMOCIONAL. DISTRIBUIÇÃO. BENS E SERVIÇOS DE
CARÁTER SOCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS.
CONVÊNIO. ENTES FEDERATIVOS. VIATURAS POLICIAIS. REQUISITOS. NÃO
ATENDIMENTO.
MANUTENÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, de relatoria do e. Ministro Jorge Mussi, manteve-se aresto do
TRE/RN de improcedência dos pedidos na representação proposta contra os agravados
(Deputados Estaduais reeleitos em 2018 pelo Rio Grande do Norte), assentando-se que não
se configurou a conduta vedada do art. 73, IV, da Lei 9.504/97.
2. Conforme o referido dispositivo, é vedado aos agentes públicos "fazer ou permitir uso
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público".
3. A teor da jurisprudência desta Corte, a teleologia da norma é coibir o uso promocional -
em favor dos atores políticos do processo eleitoral - de graciosa distribuição, diretamente a
eleitores, de bens e serviços de caráter assistencialista.
4. As disposições legais que regulamentam a prática de condutas vedadas não podem
ser objeto de interpretação ampliativa. Precedentes.
[...]
(TSE. AgReg em RO nº060144865, Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 12/05/2020. Sem
destaque no original)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA POR AGENTES PÚBLICOS. USO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM
CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORDEM
SUPERIOR OU USO DE RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM

Num. 44907680 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
EXAME
[...]
3. O art. 73, III, da Lei n.º 9.504/1997, proíbe o uso de servidores públicos para fins de
campanha eleitoral durante o horário de expediente, exceto em caso de licença. A
interpretação do dispositivo exige a demonstração de que a participação dos servidores
decorreu de ordem de superior hierárquico ou uso de aparato estatal.
4. A caracterização de conduta vedada no direito eleitoral requer interpretação
restritiva, dada sua natureza sancionadora, sendo insuficiente a mera presença de
servidores uniformizados em material de campanha.
[...]
(TRE-PR. REl nº060033392, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 16/12/2024. Sem
destaque no original)

Na espécie, como visto, a conduta atribuída ao gestor municipal consiste na implementação de linha de
transporte público integrado, mediante o pagamento de tarifa de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)
ou R$ 6,00 (seis reais), a depender da forma de pagamento, o que não configura a “distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios” vedada no §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, porquanto o transporte estava
condicionado ao pagamento de tarifa. Em caso similar, esse foi o entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES
2020. AGENTE PÚBLICO. PREFEITO REELEITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
GRATUITO EM ANO ELEITORAL. REDUÇÃO DE TARIFA DE ÔNIBUS DE
LINHAS RURAIS. PROJETO DE INTEGRAÇÃO DE MODAIS. EXISTÊNCIA DE
CONTRAPARTIDA. ELEMENTO NORMATIVO DA GRATUIDADE AFASTADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1- Sentença que julgou improcedente pedido elaborado em Representação com fulcro no
artigo 73, §10, da Lei 9504/97, consistente em decretar, em ano eleitoral, redução de preço
público relativo a passagens de ônibus de linhas da zona rural.
2- Política pública que efetivou a criação de cartão de integração e de sistema de
bilhetagem eletrônica. Valores cobrados nos modais urbano e rural compatibilizados com
o sistema proposto. Não configuração de concessão de benefício gratuito em ano eleitoral.
3- Medida deflagrada pelo gestor municipal em conformidade com as diretrizes traçadas
na Lei 12587/2012, norma federal que institui diretrizes da Política Nacional da
Mobilidade Urbana. Necessidade de observância da modicidade da tarifa para o usuário e
da integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte
público e privado nas cidades, conforme artigo 8° da Lei 12587.
4- Política pública que determinou tanto o aumento do tarifário das linhas urbanas como a
redução de valor de linhas rurais, de acordo com critérios técnicos objetivos e previamente
estabelecidos visando à implementação de um sistema de integração entre os modais
urbano e rural que pretendeu colocar em situação de maior paridade os usuários dos
ambientes urbano e rural.

Num. 44907680 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
5- Jurisprudência do TSE que afasta a configuração do ilícito previsto no artigo 73, §10, da
Lei 9504/97 quando a administração pública institui benefício condicionando à prestação
de contrapartida e ao preenchimento de critérios objetivos para sua obtenção. A
contrapartida afasta a gratuidade, elemento normativo essencial à configuração da conduta
vedada. Mero reajuste no preço, usuários que permaneceram pagando para usar o
transporte público. Cidadãos que, para fazer jus à diminuição de tarifa, obrigatoriamente
deveriam se cadastrar para expedição do cartão de integração com inclusão de créditos
pelo sistema de bilhetagem eletrônica. Existência de contrapartida e uso de critérios
objetivos que impõem a conclusão no sentido de afastar a conduta vedada no caso em
concreto.
6- Descabe a esta Justiça Especializada aferir o acerto ou desacerto da medida deflagrada
pelo decreto municipal em comento. O mero juízo de reprovação sobre a política pública
que não é da esfera de competência da Justiça Eleitoral.
7- Aptidão para gerar desequilíbrio no certame não demonstrada nos autos. Sistema de
integração de transporte público criado pelo prefeito que não agradou à população local.
Fato incontroverso nos autos. Existência de protestos efusivos contrários ao sistema de
baldeação que causaram a revisão da medida. Inexistência de conduta apta a causar abalo
na isonomia do pleito de 2020 em favor dos recorridos. Efeito oposto. Insatisfação popular
causada pela flagrante ineficiência do projeto atrelado ao candidato gestor em via de
reeleição.
Voto pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE-RJ. REl nº060054668, Desa. Kátia Valverde Junqueira, DJE de 24/02/2022)

Com efeito, ao tratar da conduta vedada em comento, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 10ª
ed., 2024, p. 863/864) assenta que:
A conduta vedada prevista do art. 73, §10, da LE proíbe a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral. [...] A
gratuidade exigida pelo legislador deve alcançar a distribuição de bens, valores e
benefícios em troca de valores irrisórios ou meramente simbólicos. A busca da
preservação da igualdade de oportunidade entre os candidatos indica que o bem ou
benefício a ser distribuído deve observar o preço estabelecido pelo mercado e não pode ser
considerado vil, sob pena de se configurar, indiretamente, como gratuito - já que se
evidencia uma distribuição gratuita por simulação. De outra parte, não ocorre a conduta
vedada quando a distribuição realizada pela Administração Pública exigir uma
contrapartida do beneficiário, desde que esse ônus tenha razoabilidade e adequação com o
fim público, não denotando nesse ato um caráter meramente eleitoreiro. [...]

No caso dos autos, é incontroverso que a disponibilização da linha de ônibus de transporte coletivo exigia
dos usuários o pagamento de tarifa em valor condizente com a natureza do serviço prestado. Embora não
tenha sido objeto de prova nos autos, é de conhecimento público que o valor das tarifas de ônibus em
Curitiba e nas cidades da Região Metropolitana gira em torno de R$ 6,00 (seis reais), bem como que o
transporte público é subsidiado por todos os municípios.

Num. 44907680 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
Neste ponto, importante destacar que a hipótese não se confunde com uma simples redução de tarifa, tal
como apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral no precedente de Campo Limpo Paulista, invocado no
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para fundamentar a opinião pelo provimento do recurso.
No caso do referido precedente, tem-se que a condenação se deu “em decorrência do encaminhamento e da
aprovação de lei complementar, em junho do ano eleitoral, editada para reduzir a tarifa de ônibus do
município, de R$ 4,70 para R$ 2,70”. Da leitura do acórdão se extrai que o serviço de transporte público já
estava instituído no município e, sem qualquer justificativa, a administração pública, unilateralmente,
reduziu o valor da tarifa para montante não condizente com o serviço prestado.
Já no caso em análise, tem-se que o serviço de transporte público integrado não existia no município e foi
instituído não pela prefeitura, mas sim pelo Estado do Paraná, poder público competente, por meio da
Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. A linha de ônibus passou a operar com tarifa condizente
com a média praticada nos municípios da região metropolitana de Curitiba.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente e pela Procuradoria Regional Eleitoral, não é possível dizer que
com a instituição da nova linha de ônibus a prefeitura de Tunas do Paraná beneficiou os cidadãos com a
redução do valor anteriormente pago pelo transporte intermunicipal, pois não há como comparar ambos os
serviços.
Ao adquirir uma passagem intermunicipal - serviço que ainda é disponibilizado à população -, pelo preço de
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), o cidadão compra um confortável lugar marcado no ônibus, que
sai da rodoviária no horário estipulado e com um número máximo de passageiros correspondente à sua
capacidade. O mesmo não ocorre no transporte público, que embora tenha um horário pré-definido não
costuma cumpri-lo com rigidez e, em regra, transporta um número de passageiros maior que o de assentos
disponíveis.
Assim, não havendo paralelismo entre os serviços prestados, impossível afirmar que houve mera redução no
valor da tarifa, mas sim que a tarifa instituída é razável e compatível com o serviço prestado pelo poder
público.
Destarte, tratando-se de serviço público remunerado por meio de tarifa, não resta configurada a conduta
vedada no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97.
De igual forma, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a divulgação da instituição da linha de ônibus na
propaganda eleitoral dos recorridos não configura afronta ao disposto no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, que
traz a seguinte vedação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)

Num. 44907680 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público.

A restrição imposta objetiva impedir que candidatos subvertam a atividade assistencial do Estado
vinculando-a ao seu nome para obter vantagem eleitoral.
No entanto, a regra não impede que os candidatos divulguem os feitos de sua administração - presente ou
passada - na propaganda eleitoral, ainda que isso possa lhes conferir alguma vantagem. Com efeito, trata-se
de efeito direto do instituto da reeleição, consoante se infere das observações do Min. Gilmar Mendes por
oportunidade do julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 21.320:
(...) nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante, aquele que
exerce o múnus, goza – essa é uma constatação elementar da ciência política – de uma
mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no governo ou, não estando no governo
– se fosse a hipótese de afastamento - a simples notícia que corre sobre as atividades
governamentais trazem essa mais-valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve, por
um dado período, no governo. Isso é natural.
(TSE. REspe 21.320. Min. Gomes de Barros, Acórdão de 03/08/2004)

Na espécie, ainda que os recorridos tenham explorado a criação da linha de transporte integrado em sua
propaganda eleitoral, conforme fartamente comprovado, não me parece que tal propaganda tenha
desbordado dos limites da liberdade de expressão e da legítima divulgação das obras e programas instituídos
na gestão dos recorrentes, que formam o seu capital político, tampouco tenha configurado a conduta vedada
no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
Tomando por empréstimo os argumentos lançados pelo Des. Eleitoral José Rodrigo Sade quando do
julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600721-89.2024.6.16.0006, no qual se discutia a gratuidade da tarifa
do transporte público e a exploração da política pública na propaganda eleitoral:
Primeiro, é importante destacar que a exploração dos feitos de uma gestão na propaganda
eleitoral não configura "uso promocional" desses mesmos feitos, mas apenas propaganda
regular. Uso promocional é outra categoria de conduta vedada, na qual o gestor público
faz, pessoalmente, a entrega de bens à população, aproveitando-se do evento para
promover a sua candidatura, no mesmo momento em que as pessoas estão recebendo os
bens.
(...)
3. A incidência do art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 exige que: (a) o benefício
eleitoral decorra da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social; e (b) o
uso promocional com fins eleitorais ocorra no momento da distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeada ou subvencionada pelo Poder Público.
Precedente. Aderência do quadro fático, extraído da moldura do acórdão recorrido, à

Num. 44907680 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
diretriz jurisprudencial do TSE, a atrair, quanto ao ponto, a incidência da Súmula no
30/TSE.
(...) [TSE, 060367971/GO, rel. Min. André Mendonça, publ. 04/10/2024]

(...)
3. A incidência das proibições previstas no inc. IV do art. 73 da Lei n. 9.504/1997
pressupõe a cumulação de três elementos: deve contemplar bens e serviços de cunho
assistencial, deve ser sem contrapartidas e deve ser acompanhada de caráter
promocional em benefício de candidatos ou legendas. Precedentes.
4. O uso promocional de programas sociais em favor de candidato deve ser
contemporâneo à efetiva entrega das benesses. Precedentes deste Tribunal Superior
(AgR–REspEl n. 209–14/RN, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
18.5.2021).
(...) [TSE, Rp 060096988/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 19/03/2024]
Portanto, se a gestão realiza alguma coisa e, posteriormente, a explora na sua propaganda
eleitoral, não há nada de uso promocional nisso, tratando-se de mera propaganda eleitoral
lícita - a não ser que o poder público estivesse subsidiando a propaganda eleitoral da
candidata, do que não há sequer alegação nestes autos.
[...]
(TRE-PR. Rel nº 0600721-89, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 18/12/2024.
Destaque no original).

Por fim, nem a criação da nova linha de ônibus, nem a exploração deste feito na propaganda eleitoral são
capazes de configurar o alegado abuso de poder político por parte dos recorridos.
A coibição ao abuso de poder está prevista no art. 22 da Lei nº 64/90, que, regulamentando o art. 14, §10, da
Constituição Federal, estabelece que “[q]ualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”.
Segundo a jurisprudência, o abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é
comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE. AgReg no AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti,
DJE de 24/10/2024).
No caso dos autos, tem-se que a criação da linha de transporte integrado Tunas do Paraná-Guadalupe se deu

Num. 44907680 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18
por meio de convênio firmado entre o município de a AMEP, agência criada pelo Governo do Estado do
Paraná que, nos termos dos arts. 25, §1°, da Constituição Federal, e 17, I, da Lei Federal n° 12.587/2012, é a
autoridade competente para a administração do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros, no que se inclui o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba.
Em outras palavras, a criação da linha de ônibus tratada não se deu por meio de ato de autoridade do então
prefeito, mas sim pela AMEP, no exercício da competência atribuída ao Governo do Estado.
Nesse contexto, nada há nos autos que demonstre que houve desvio no exercício desta competência, que a
linha de transporte coletivo tenha sido criada para beneficiar indevidamente os candidatos à reeleição, o que
poderia caracterizar o alegado abuso de poder político.
Ao contrário, todos os elementos constantes dos autos demonstram que houve um processo para a
celebração do convênio, que considerou critérios técnicos para a implementação da linha de transporte
coletivo, os quais constam do Plano de Trabalho apresentado, nos seguintes termos:
CONSIDERANDO que o município de Tunas do Paraná, possui 6.219 habitantes, segundo
o Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2022, e pertence à Região Metropolitana de
Curitiba desde a promulgação da Lei Complementar n.º 14, de 08 de junho de 1973, sendo
esta área gerenciada pela AMEP que detém a competência, conforme previsão expressa na
sua lei de criação - Lei nº 21.353, de 2023, de propor diretrizes gerais para planejamento,
gestão e execução das funções públicas de interesse comum, como é o caso da mobilidade
urbana e por conseguinte o transporte coletivo;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25, §1°, da Constituição Federal, e no art. 17, inc. I,
da Lei Federal n° 12.587/2012, que atribuem a competência ao Estado do Paraná no
tocante ao serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, no que se
inclui o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba;
CONSIDERANDO a obrigação do Estado do Paraná de organizar a licitação para nova
concessão do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros da
Região Metropolitana de Curitiba, para encerramento das concessões precárias vigentes,
no que se enquadra a operação das linhas e serviços tratados no presente instrumento, nos
termos da Lei Complementar n° 153, de 10 de janeiro de 2013;
CONSIDERANDO o interesse firmado entre as partes na implementação da linha de
transporte metropolitano que terá operação entre os municípios;

Ademais, a divulgação do ato de gestão se deu às próprias expensas dos recorridos, em sua propaganda
eleitoral, sendo plenamente legítima dentro do contexto da reeleição, como visto acima.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se que os fatos ora tratados não configuram
conduta vedada aos agentes públicos ou abuso de poder político, não merecendo reforma a sentença que
julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Num. 44907680 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321035676100000043843061
Número do documento: 26060321035676100000043843061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:16:18

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600536-22.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR - Representantes do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, CAIO CEZAR DOS SANTOS - PR110452 -
RECORRIDOS: MARCO ANTONIO BALDAO, LUIZ CARLOS POLLI - Representantes dos
RECORRIDOS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2026